Tribunal: TJMT
Processo: 1008249-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1008249-76.2019.8.11.0000 –
IMPETRANTE: SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO
Vistos etc.
O Estado de Mato Grosso, em sede de contestação (Id. 19519955), alegou, preliminarmente, inadequação da via eleita.
Já a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 24691965, suscitou, preliminarmente, ocorrência de decadência.
Ao ler a exordial, vislumbrou, em tese, eventual e possível ilegitimidade passiva.
As preliminares acima mencionadas, caso alguma delas seja acolhida, poderá(ão) ocasionar(em) a denegação da ordem.
Desta forma, para que não se alugue futura nulidade processual, intime-se o Impetrante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora